Tribunal: TJSP
Processo: 1000162-44.2025.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Júlio César Franco
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. CANCELAMENTO DE LINHA MÓVEL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANOS MORAIS. 1. SENTENÇA QUE RECONHECEU A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELO CANCELAMENTO DA LINHA SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO, EM DESCONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO No 632/2014 DA ANATEL. RESTABELECIMENTO DA LINHA DETERMINADO. 2. RECURSO DO AUTOR A FIM DE OBTER A REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. CANCELAMENTO DE LINHA MÓVEL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANOS MORAIS. 1. SENTENÇA QUE RECONHECEU A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELO CANCELAMENTO DA LINHA SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO, EM DESCONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO No 632/2014 DA ANATEL. RESTABELECIMENTO DA LINHA DETERMINADO. 2. RECURSO DO AUTOR A FIM DE OBTER A REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS. 3. CANCELAMENTO ABRUPTO DE LINHA MANTIDA HÁ MAIS DE 10 ANOS QUE PRIVOU O APELANTE DE ACESSO A CONTATOS PESSOAIS, REDES SOCIAIS E MEIOS DE COMUNICAÇÃO LABORAL. 4. TELEFONIA MÓVEL QUE É SERVIÇO ESSENCIAL. 5. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. 6. MONTANTE INDENITÁRIO FIXADO EM R$5.000,00, OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E VISA INIBIR A REITERAÇÃO DA CONDUTA PELA FORNECEDORA, SEM IMPORTAR EM ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. 7. RECURSO PROVIDO.